Tribunal: TJSP
Processo: 1002132-26.2017.8.26.0581
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – Custas de preparo de apelo – Apresentação concomitante da respectiva guia DARE – Pressuposto de admissibilidade - Observância necessária - Art. 1.093, das NSCGJ - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002132-26.2017.8.26.0581/50001, da Comarca de São Manuel, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravada ROSALINA SOARES LEME (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002132-26.2017.8.26.0581/50001 -Voto no 46612
2-gl
COMARCA: SÃO MANUEL 1a VARA
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: ROSALINA SOARES LEME
VOTO No 46612
AGRAVO INTERNO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM
IMÓVEL
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL
Custas de preparo de apelo

Apresentação concomitante da respectiva guia DARE

Pressuposto de admissibilidade - Observância necessária - Art.
1.093, das NSCGJ - Recurso desprovido.
Agravo interno contra as r. decisões monocráticas de
fls. 308/310 e 06/07 (embargos de declaração) que não conheceram, por
reconhecimento da deserção, do recurso de apelação interposto na ação
anulatória de procedimento extrajudicial, fundada em alienação fiduciária de bem
imóvel. O agravante sustenta, em suma, que manejou o apelo de forma
tempestiva e efetuou o recolhimento das custas de forma regular; a deserção
pela não apresentação da guia DARE não se trata de medida razoável e
proporcional, além de ferir os princípios do contraditório, ampla defesa e do
acesso ao duplo grau de jurisdição (fls. 01/05).
O recurso foi processado e respondido (fls. 09/11).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002132-26.2017.8.26.0581/50001 -Voto no 46612
3-gl
O
agravante
interpôs
recurso
de
apelação
apresentando um comprovante de transação bancária, relacionado ao alegado
recolhimento das custas de preparo, mas não juntou a respectiva guia DARE, de
modo que foi determinado que apresentasse tal documento, no prazo de cinco
dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, pena de deserção (fls.
303); porém, o agravante apresentou novamente referido comprovante (fls. 307).
Com efeito, em se tratando do recolhimento de taxa
judiciária, a parte deve observar o quanto determinado pelo art. 1.093, §§1o ao 5o,
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São
Paulo:
“Art. 1.093. O recolhimento da taxa judiciária e das contribuições
legalmente estabelecidas efetuar-se-á mediante a utilização do Documento de Arrecadação de
Receitas Estaduais DARE-SP, salvo se se tratar de 'Petição Inicial', 'Ação Penal Privada',
'Estampagem ou Autenticação Mecânica', 'Cartas Precatórias
Processo Origem Outros
Tribunais' e 'Carta de Ordem Processo Origem Outros Tribunais', caso em que deverá constar
do campo 'Observações' os seguintes dados:
(...)
§2o - Para a emissão da Guia Complementar (Número da 'Guia
Filhote') é obrigatório o preenchimento do campo 'Número do Documento Detalhe' da guia DARE-
SP e do campo 'Observações'. Neste último campo deve constar 'Recolhimento Complementar' e o
número da guia a ser complementada.
§3o - O contribuinte deverá gerar um Documento Principal para
cada Documento Detalhe do DARE-SP, vedado o pagamento simultâneo de mais de um débito.
§4o - A comprovação do regular recolhimento da taxa judiciária e
das contribuições legalmente estabelecidas far-se-á mediante apresentação do Documento
Principal, do Documento Detalhe do DARE-SP e do comprovante de pagamento contendo o
número do DARE-SP e do comprovante de pagamento contendo o número da DARE-SP e do
respectivo código de barras.
§5o - Os recolhimentos da taxa judiciária e contribuições que não
observarem as disposições dos parágrafos anteriores não terão validade para fins judiciais”.
E, como o agravante não apresentou a guia DARE
concomitantemente ao comprovante de recolhimento das custas, a deserção do
recurso de apelação por ele interposto é medida que se impõe, não havendo que
se falar em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, da ampla
defesa, do contraditório e do acesso ao duplo grau de jurisdição, mormente
porque o agravante teve a oportunidade de sanar referido vício (fls. 303), mas
assim não procedeu. Nesse sentido, confira-se entendimento desta c. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002132-26.2017.8.26.0581/50001 -Voto no 46612
4-gl
“PROCESSO CIVIL Recolhimento irregular do preparo
Ausência da DARE Inteligência do artigo 1.093, §1o, §2o e §3o
das NSCGJ Pressuposto de admissibilidade Deserção
Recurso não conhecido”1.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus próprios
fundamentos; não merecendo, portanto, provimento o presente agravo interno.
Ainda, descabida a condenação do agravante quanto à multa processual prevista
no art. 1.021, §4o, do CPC, eis que não foi verificada uma postura abusiva ou
manifestamente protelatória do recorrente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 Ap. no 1006738-04.2016.8.26.0009, Rel. Des. MOREIRA VIEGAS, 5o C., j. em 02/10/19.